Tribunal: STF
Processo: AR 2475
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de Declaração em Agravo Interno em Ação Rescisória. Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC. Pretensão Meramente Infringente. 



    1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo da parte recorrente, sendo incabível a reforma do julgado a pretexto de sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade inexistentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados. Aplicação à parte embargante de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.